Tribunal: TJSP
Processo: 0000203-16.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO Recurso defensivo voltado à progressão de regime. Alegação de desnecessidade do exame criminológico e preenchimento dos requisitos da progressão. No caso, a determinação de realização de exame criminológico se fundou exclusivamente na gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado o sentenciado. Nos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO Recurso defensivo voltado à progressão de regime. Alegação de desnecessidade do exame criminológico e preenchimento dos requisitos da progressão. No caso, a determinação de realização de exame criminológico se fundou exclusivamente na gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado o sentenciado. Nos termos da Súmula vinculante n. 26, segundo o qual o juiz, excepcionalmente, pode, de forma fundamentada, exigir o exame criminológico para aferir o mérito do sentenciado. Necessidade de reforma da decisão, a fim de determinar que o pedido seja reapreciado à vista dos elementos constantes dos autos e dos requisitos legais. Decisão cassada. Agravo provido em parte.